Tribunal: TJPA
Processo: 0004053-43.2013.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004053-43.2013.8.14.0021

APELANTE: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

APELADO: MARIA GERACINA DE SOUZA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS POR SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$5.000,00. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados, fixou indenização por danos morais e aplicou multa por embargos de declaração protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado diante da ausência de prova do negócio jurídico; (ii) estabelecer se são devidos danos materiais com repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais, inclusive quanto ao valor e aos consectários legais; (iii) determinar se deve ser mantida a multa aplicada por embargos de declaração protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incumbe à instituição financeira comprovar a existência do contrato e a manifestação válida de vontade, sendo inviável exigir do consumidor prova negativa de não contratação.

4.

A ausência de contrato ou de qualquer elemento idôneo de adesão comprova a inexistência da relação jurídica e torna indevidos os descontos realizados.

5.

A inexistência de prova mínima da contratação afasta a necessidade de perícia técnica, pois o fundamento decisório reside na ausência de lastro contratual.

6.

A realização de descontos indevidos sem engano justificável caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, atingindo verba alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e geram abalo relevante, justificando a configuração do dano moral.

8.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua redução.

9.

A correção monetária do dano moral incide a partir do arbitramento, mantendo-se os juros de mora desde o evento danoso.

10.

A reiteração de embargos de declaração sobre matéria já esclarecida caracteriza intuito protelatório e legitima a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. em face da sentença proferida pela Vara Única de Igarapé-Açú, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c reparação de danos morais e materiais, movida por MARIA GERACINA DE SOUZA NASCIMENTO.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para:

a) Declarar a inexistência do contrato discutido nos autos entre MARIA GERACINA DE SOUZA NASCIMENTO e BANCO VOTORANTIM e outros (Contrato: 46-1213023/1190);

b) Condenar o BANCO VOTORANTIM e outros a indenizar pelos danos morais o Reclamante no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento;

c) Determinar ao BANCO VOTORANTIM e outros a restituição dos valores descontados irregularmente em dobro, perfazendo a restituição no valor de R$ 2.372,40, devendo este valor ser corrigido monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento.

Em consequência, extingo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC em face de MARIA GERACINA DE SOUZA NASCIMENTO e BANCO VOTORANTIM e outros.

Custas pelo vencido e honorários de sucumbência no valor de 20% sobre a condenação.

Fica o BANCO VOTORANTIM e outros advertido de que o não pagamento no prazo legal, fará incidir a multa do art. 523, § 1º. do CPC.”

Após a oposição dos primeiros embargos de declaração, a sentença restou modificada nos seguintes apenas para esclarecer que a sentença foi dirigida exclusivamente à BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A, conforme se verifica no ID 10312798.

Em seguida, foram opostos os segundos embargos declaração, tendo sido integralmente rejeitados em fixado multa do art. 1.026, §2º, do CPC de 2% sobre o valor atualizado da causa (ID 10312805)

No recurso de apelação, o banco apelante busca a reforma da sentença, requerendo o afastamento da condenação em multa por embargos protelatórios, argumentando que apenas exerceu seu direito de defesa e que a interposição de recursos cabíveis não configura, por si só, litigância de má-fé. Aduz que houve obscuridade na sentença quanto à identificação dos réus, o que justificaria os embargos opostos.

No mérito, o banco apelante sustenta que a alegação de fraude não merece prosperar sem a realização de perícia técnica. Argumenta que a contratação foi regular, tendo sido apresentados documentos pessoais da autora no momento da operação, e que agiu pautado na boa-fé contratual. Afirma não ter praticado ato ilícito e que estão ausentes os requisitos para configuração da responsabilidade civil, quais sejam, dano, ato ilícito e nexo de causalidade. Alega que não há comprovação de dano concreto e que a situação narrada não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, não ensejando reparação por danos morais.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, requer a redução do
quantum
indenizatório, argumentando que o valor de R$8.000,00 mostra-se excessivo e desproporcional, configurando enriquecimento sem causa da autora. Sustenta que a indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aponta, ainda, erro quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora, os quais, segundo entendimento jurisprudencial, deveriam incidir a partir do arbitramento, e não da citação.

Quanto aos danos materiais, o apelante defende a inexistência de ato ilícito praticado, afirmando ter agido no exercício regular de direito ao efetuar as cobranças. Argumenta que não há dano material a ser ressarcido ante a ausência de comprovação do prejuízo e do nexo causal. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer o afastamento da restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, alegando ausência de má-fé e inexistência dos requisitos necessários para aplicação do dispositivo, especialmente o engano injustificável.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pela total improcedência do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de 2º Grau se manifestou pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia central destes autos consiste em apurar se houve contratação válida de empréstimo consignado firmado entre as partes (especificamente o negócio jurídico nº 46-1213023/1190, no valor de R$ 2.390,71) e, por consequência, definir se subsistem: (i) a condenação em danos materiais, com repetição do indébito em dobro; e (ii) a condenação por danos morais, inclusive quanto ao quantum indenizatório.

Discute-se, ainda, a manutenção da multa aplicada em razão do segundo embargo de declaração oposto contra a sentença, sob o fundamento de caráter protelatório.

Adianto que o recurso comporta parcial acolhimento.

Quanto à irregularidade da contratação, a sentença é irretocável. A parte autora afirmou, desde a inicial, que não contratou o empréstimo, embora tenha suportado descontos em seu benefício previdenciário. Em hipóteses como esta, exigir do consumidor prova de que “não contratou” equivale a impor prova diabólica, praticamente inviável. Por isso, à luz da lógica processual e da tutela consumerista, a solução é direta: incumbe ao banco demonstrar o fato positivo, isto é, a existência do contrato e a manifestação válida de vontade.

E é precisamente aqui que o apelo não prospera. O Banco apelante não se desincumbiu do ônus probatório quanto à existência da relação contratual relativa ao empréstimo consignado nº 46-1213023/1190: não apresentou contrato escrito, tampouco qualquer prova idônea equivalente (gravação, autorização válida ou até mesmo prova da disponibilização do valor do empréstimo). Com a contestação, nada foi juntado, e, além disso, não houve complementação probatória na fase instrutória.

Esse ponto, inclusive, foi expressamente ratificado pelo Ministério Público em 2º Grau, ao consignar que o banco sequer anexou contrato à contestação, inexistindo elementos aptos a demonstrar a regularidade da contratação.

Portanto, mantém-se a declaração de inexistência do contrato e, por consequência, a conclusão de que os descontos foram indevidos.

A alegação recursal de que a fraude exigiria perícia também não altera a conclusão aqui defendida, uma vez que não se está afirmado “fraude provada”. Afirma-se algo anterior e mais elementar: não houve prova mínima da contratação. Sem contrato, gravação, filmagem ou outro elemento idôneo de adesão, não há base jurídica para descontos em benefício previdenciário. Logo, a invocação de perícia não enfrenta o fundamento determinante do julgado: ausência de lastro contratual.

Mantida a premissa de descontos indevidos sem prova contratual, permanece hígida a condenação por danos materiais.

A sentença determinou a restituição em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, justamente porque não se evidencia engano justificável: a instituição financeira promoveu descontos em benefício previdenciário sem apresentar sequer documentação mínima que amparasse a cobrança. Tal conduta revela falha de segurança e de controle incompatível com o padrão de cautela exigível do fornecedor e evidencia violação à boa-fé objetiva.

Assim, mantenho integralmente a repetição do indébito em dobro.

No que toca aos danos morais, também subsiste o dever de indenizar.

Descontos indevidos em benefício previdenciário, sobretudo quando se cuida de parte em condição de vulnerabilidade, ultrapassam o mero dissabor: geram angústia, insegurança e comprometem a tranquilidade de quem depende daquele rendimento para subsistência. Configurada a conduta lesiva e o nexo causal, permanece o dano moral.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
, assiste parcial razão ao apelante. O arbitramento deve observar razoabilidade e proporcionalidade, com função compensatória e pedagógica, sem permitir enriquecimento sem causa. Considerando parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos, entendo adequado reduzir a indenização por dano moral de R$8.000,00 para R$5.000,00.

Ainda quanto aos consectários da indenização moral, também há parcial acolhimento. A correção monetária do dano moral deve incidir desde o arbitramento, mantendo-se os juros de mora desde o evento danoso (data do desconto indevido).

Superadas as questões de mérito, passo ao ponto processual.

O banco opôs embargos de declaração por duas vezes. No segundo, quando já havia esclarecimento suficiente de que as demais instituições financeiras foram excluídas em razão de acordo, insistiu-se em debate já resolvido, caracterizando resistência injustificada e abuso do direito de recorrer. Nesse cenário, correta a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Portanto, a multa deve ser mantida.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e acompanhando em parte a manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$8.000,00 para R$5.000,00 e determinar que a correção monetária incida a partir do arbitramento.

Mantidos os demais termos da sentença recorrida no que se refere à declaração de inexistência do contrato, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, ao termo inicial dos juros de mora e à condenação em multa por embargos protelatórios.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026